Tribunal: TJDFT
Processo: 0755039-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DESPACHO Deferida a liminar em regime de plantão judicial, determino a intimação da autoridade impetrada a prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como à Procuradoria do Distrito Federal na forma do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/2009. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Instruída a ação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12